Tribunal: TCU
Processo: 006.626/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Acompanhamento, com objetivo de avaliar as ações governamentais relacionadas aos contratos de concessões ferroviárias com prazo de vigência próximo do fim.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de relatório de acompanhamento com o objetivo de acompanhar as ações governamentais relacionadas aos contratos de concessões ferroviárias que estão com prazo de vigência próximo do término. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, IV, da Constituição Federal; c/c os arts. 1o, II, 41, II, 43, I, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 169, V, 250, II e III, do Regimento Interno; e c/c os arts. 4o, I e II, 7o, §3o, I, e §4o, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. determinar ao Ministério dos Transportes , que: 9.1.1. autue processo administrativo para cada uma das concessões de ferrovias próximas do fim contratual (FCA, RMS, RMO, FTL e FTC) e, no prazo de 90 dias, com a participação da Agência Nacional de Transportes Terrestres e da Infra S.A., elabore, para cada uma delas, plano de ação ou outro instrumento similar, com a descrição de etapas, a definição de prazos e a indicação dos responsáveis pela adoção das ações necessárias para responder ao término iminente dos contratos, bem como para compatibilizar a continuidade da prestação do serviço público e a preservação do patrimônio ferroviário, nos termos do art. 6o, caput , §1o e §2o, da Lei 8.987/1995, dos princípios da legalidade e da eficiência, previstos no caput do art. 37 da CF/88, e dos da motivação e do interesse público, constantes no caput do art. 2o da Lei 9.784/1999 ( vide item III.1 do Voto); 9.1.2. realize estudo dos trechos não operacionais no âmbito do plano de ação do subitem 9.1.1, com a participação da Agência Nacional de Transportes Terrestres e da Infra S.A., de modo a definir a destinação de tais segmentos, levando em conta a manutenção do serviço público nos trechos em que houver interesse público e social relevante, a preservação do patrimônio público (de acordo com a destinação do ativo ferroviário) e a capacidade financeira da União, nos termos do art. 6o, caput , §1o e §2o, da Lei 8.987/1995, dos princípios da legalidade e da eficiência, previstos no caput do art. 37 da CF/88, e dos da motivação e do interesse público, constantes no caput do art. 2o da Lei 9.784/1999 ( vide item III.2 do Voto); 9.1.3. no âmbito do plano de ação do subitem 9.1.1, com a participação da Agência Nacional de Transportes Terrestres e da Infra S.A., realize estudo e proponha ações para gerenciar os riscos associados aos processos de prorrogação , relicitação ou nova licitação das malhas com contratos de concessão próximos ao fim de sua vigência, nos termos do art. 6o, caput , §1o e §2o, e 36 da Lei 8.987/1995, dos princípios da legalidade e da eficiência, previstos no caput do art. 37 da CF/88, e dos da motivação e do interesse público, constantes no caput do art. 2o da Lei 9.784/1999 ( vide item III.3 do Voto); 9.2. determinar ao Ministério dos Transportes e à Agência Nacional de Transportes Terrestres que, no processo decisório de prorrogar ou licitar as malhas ferroviárias, levem em consideração o histórico de cumprimento das metas de produtividade e segurança, a elevada inadimplência e o alto índice de abandono de trechos ferroviários , dentre outras questões que possam desaconselhar a continuidade das atuais operações das concessionárias FCA, RMS, RMO e FTL, bem como eventuais outros efeitos para o serviço público prestado e para o mercado regulado, como risco moral e a maior dificuldade de entrada de novos agentes de mercado no setor ferroviário, nos termos do art. 175 da CF/88, dos arts. 6o a 8o da Lei 13.448/2017, do art. 6o, caput , §1o e §2o, da Lei 8.987/1995, bem como dos princípios legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no caput do art. 37 da CF/88 e dos da motivação e do interesse público, constantes do caput do art. 2o da Lei 9.784/1999 (vide item III.4 do Voto); 9.3. recomendar à Casa Civil da Presidência da República , com fundamento no art. 1o, incisos I e IV, do Anexo I do Decreto 11.329/2023, que adote medidas, inclusive de caráter normativo e/ou legislativo , no sentido de (vide sessão III.6 do Voto): 9.3.1. garantir a estabilidade, coerência e integridade dos planos setoriais de infraestrutura e logística de transportes ao longo do tempo, em vista do seu caráter estratégico e de longo prazo; 9.3.2. garantir que o Plano Plurianual e as Leis Orçamentárias Anuais sejam elaborados de maneira alinhada com os planos setoriais de infraestrutura de transportes, de modo que o ciclo e o processo orçamentário prevejam os recursos públicos necessários para o alcance dos objetivos e metas de longo prazo fixados no planejamento de infraestrutura; 9.3.3. estabelecer instrumentos de enforcement e acompanhamento periódico das metas e objetivos de longo prazo fixados pelos planos setoriais de infraestrutura de transportes, de modo que os agentes públicos e a Administração Pública sejam incentivados a alcançar os resultados esperados; 9.4. determinar à AudPortoFerrovia que autue, para cada uma das concessões tratadas nestes autos, processo para monitorar as determinações desta decisão , bem como para acompanhar os procedimentos relativos ao desfecho contratual e à continuidade do serviço (vide item III.4 do Voto); 9.5. recomendar à Segecex que avalie a conveniência e a oportunidade de incluir no plano de controle externo ação de controle com o objetivo de avaliar os Relatórios de Impacto Regulatório (RIRs) e as Avaliações do Resultado Regulatório (ARRs) do Ministério dos Transportes e da Agência Nacional de Transportes Terrestres , de modo a verificar se eles estão sendo realizados ou dispensados nos termos da legislação, bem como se a metodologia e os procedimentos empregados seguem as disposições do Decreto 10.411/2020, do Guia Orientativo de AIR da Casa Civil e das boas práticas internacionais, com o objetivo de propor eventuais melhorias no processo decisório da infraestrutura de transporte ferroviário e rodoviário (vide item III.5 do Voto); 9.6. comunicar esta decisão (vide sessão III.6 do Voto): 9.6.1. ao Ministério dos Transportes, ao Ministério de Portos e Aeroportos, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, à Agência Nacional de Transportes Terrestres, à Infra S.A, à Secretaria-Geral da Presidência da República; à Casa Civil da Presidência da República; e a Controladoria-Geral da União, para que adotem as medidas que julgarem necessárias; e 9.6.2. à Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, à Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, à Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para que adotem as medidas que julgarem necessárias; e 9.7. arquivar os autos .